Tribunal: TJMT
Processo: 1073259-59.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073259-59.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO - CPF: 206.545.961-15 (APELADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA MAJORADA POR MEIO DIGITAL CONTRA AUTORIDADE PÚBLICA. AUTENTICIDADE DE PROVA DIGITAL RECONHECIDA. ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AOS CRIMES CONTRA A HONRA. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Marisa Rodrigues Canavarros Infantino contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de injúria majorada, previsto no art. 140, caput, c/c art. 141, § 2º, do Código Penal, à pena de três meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos, além de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A querelante Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira alegou ter recebido mensagem de áudio via WhatsApp, contendo expressões ofensivas à sua honra e dignidade, nas quais foi comparada a “bibelô de prateleira de pensão de beira de estrada” e outras expressões depreciativas à sua imagem como Primeira-Dama do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo recursal gera a deserção do recurso interposto pela Defensoria Pública atuando como curadora especial; (ii) estabelecer se a prova digital apresentada é válida e regularmente produzida; (iii) verificar a existência de dolo específico (animus injuriandi) na conduta da apelante; (iv) examinar a proporcionalidade dos valores fixados a título de prestação pecuniária e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento do preparo recursal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 983.839/RJ; EAREsp n. 978.895/SP), razão pela qual não se reconhece a deserção.

4.

A prova digital é válida e regularmente produzida, pois foi coletada e preservada segundo os protocolos técnicos da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, com geração de hash e observância dos arts. 6º, I e III, e 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, bem como da ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013. Ademais, a própria apelante reconheceu ser a autora do áudio, o que confirma sua autenticidade.

5.

O dolo específico (animus injuriandi) encontra-se configurado, visto que o conteúdo do áudio demonstra inequívoca intenção de menosprezar a vítima, com ofensas que extrapolam a crítica política legítima e atingem a dignidade e o decoro pessoal da querelante.

6.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a honra, pois o bem jurídico tutelado — a honra subjetiva — é imensurável sob o ponto de vista quantitativo, bastando a existência da ofensa para a tipicidade penal.

7.

Os valores fixados a título de prestação pecuniária e indenização civil são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa e a condição econômica da apelante, empresária e ex-servidora pública estadual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marisa Rodrigues Canavarros Infantino
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de injúria majorada, previsto no artigo 140, caput, c/c artigo 141, §2º, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O processo teve origem em queixa-crime apresentada por
Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira
, alegando que a Querelada, em 30 de junho de 2022, enviou mensagem de áudio via WhatsApp contendo expressões ofensivas à sua dignidade e decoro, especialmente ao compará-la a "bibel de prateleira de pensão de beira de estrada", além de outras manifestações depreciativas sobre sua atuação como Primeira-Dama do Estado de Mato Grosso.

A Apelante, em suas razões recursais, alega a utilização irregular de provas digitais, insuficiência probatória para comprovar o dolo de ofender, aplicabilidade do princípio da insignificância e desproporcionalidade da prestação pecuniária e do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando a validade das provas digitais, a presença do dolo específico de injuriar e a proporcionalidade dos valores fixados na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1073259-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT

Apelante(s):

Marisa Rodrigues Canavarros Infantino

Apelada(s):

Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Quanto ao pedido de deserção feito nas contrarrazões recursais, pela ausência do preparo, embora no recurso de apelação criminal em ação penal privada seja devida a efetivação do preparo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que se o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, está dispensado do pagamento do preparo:

1. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo

(STJ - EAREsp n. 983.839/RJ).

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo

(STJ - EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019).

No caso, como a Apelação Criminal foi interposta pela Defensoria Pública Estadual, que foi nomeado como curadora especial, deixo de reconhecer a ocorrência da deserção.

É como voto.

M É R I T O

Colendos pares;

Conforme se verifica dos autos, o áudio objeto da queixa-crime foi devidamente submetido aos procedimentos de identificação, coleta, aquisição e preservação pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, conforme relatório técnico juntado nos autos (ID 106854302), que atesta a geração de algoritmos matemáticos para criptografia e autenticidade por meio da função hash, em conformidade com o art. 6º, incisos I e III, c/c art. 158-A e seguintes, todos do CPP, e com a normativa ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013.

Ademais, durante a audiência de instrução e julgamento, a própria Apelante confirmou ser a autora do áudio, o que torna inquestionável a autenticidade da prova. Verifico também que a Apelante enviou outros áudios à vítima durante o curso do processo, pedindo perdão e solicitando o arquivamento da ação, o que reforça o reconhecimento da autoria.

Dessa forma, não assiste razão a alegação arguida pela Apelante nas razões recursais de utilização irregular de provas digitais.

Em face da alegação de ausência de dolo específico, também não merece acolhimento, tendo em vista que o crime de injúria se consuma quando a vítima toma conhecimento da ofensa, ainda que por meio de terceiros, desde que presente o
animus injuriandi
, ou seja, a intenção de ofender.

No caso em análise, o conteúdo do áudio revela claramente o propósito de menosprezar a Querelante, com expressões que ultrapassam o limite da crítica legítima e atingem diretamente sua dignidade e decoro.

Importante ressaltar que, embora pessoas públicas estejam sujeitas a críticas mais contundentes, há limites que não podem ser ultrapassados. No caso, as expressões utilizadas pela Apelante não se limitaram a criticar a atuação pública da Querelante, mas atingiram aspectos de sua personalidade, comportamento e aparência, com evidente intuito depreciativo.

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, tal pretensão não encontra amparo jurídico. Nos crimes contra a honra, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva, que não comporta mensuração quantitativa ou gradação de relevância para efeito de descaracterizar a tipicidade. Qualquer ofensa à dignidade ou ao decoro da pessoa é juridicamente relevante e passível de sanção penal, independentemente de sua repercussão externa.

No tocante aos valores fixados a título de prestação pecuniária e indenização por danos morais, entendo que estão adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto. A prestação pecuniária de três salários-mínimos, como substitutiva da pena privativa de liberdade, e a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa e a condição socioeconômica das partes.

Portanto, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025